Tribunal: TJMT
Processo: 0015966-74.2012.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015966-74.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DENILSON SLANDER GOMES DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO SEIXAS QUINTINO - CPF: 045.476.611-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO NEVES DA SILVA - CPF: 024.375.371-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MAKANAKI NOBRE DOS SANTOS NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Inviável a valoração negativa da culpabilidade com base em projeções futuras, a respeito do que o apelante supostamente pretendia fazer com a arma de fogo apreendida em sua posse.

O histórico criminal do réu não pode ser utilizado para majorar a pena-base em mais de uma circunstância judicial, devendo ser valorado somente a título de maus antecedentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Denilson Slander Gomes da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal (código 335083), que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidente), e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (Id 20727989).

Nas razões recursais constantes do Id 20727997, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, requereu, em síntese, o afastamento da valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais da culpabilidade e conduta social, com a redução da pena-base ao mínimo legal.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id 20727999).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso defensivo, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, nos termos da manifestação lançada no Id 26924491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020